Tribunal: TJDFT
Processo: 0720804-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720804-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS LOPES BERNARDES, ADVOCACIA VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADVOCACIA VASCONCELOS e ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS LOPES BERNARDES em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença. Determinei que a parte Agravante esclarecesse sobre o objeto do recurso, assim como a sua utilidade (ID 31025218). Os Agravantes compareceram aos autos, requerendo a desistência do recurso (ID 31075873). É o relatório do necessário. Decido. A manifestação de desistência da parte recorrente produz a imediata extinção de direitos processuais e independe da anuência dos recorridos, na forma do art. 200 e parágrafo único do art. 998 do CPC. Portanto, com base nos arts. 998 do CPC e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do pedido e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 10 de março de 2022 12:42:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador